Tribunal: STF
Processo: MS 24151
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-28
Data de publicação: 2005-09-28

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO. ALTERAÇÃO DO COEFICIENTE
ANUAL DE PARTICIPAÇÃO. DECISÃO NORMATIVA 38/2001 DO TCU. DESRESPEITO
 AOS PRAZOS LEGAIS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. SEGURANÇA
CONCEDIDA.
A alteração do coeficiente de participação do município
mediante decisão normativa editada pelo TCU na metade do exercício
financeiro viola o princípio da anualidade extraído do art. 244 do
Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e do art. 91, § 3º,
 c/c art. 92 do Código Tributário Nacional. Precedentes.
Segurança
concedida.